Tribunal: STF
Processo: Rcl 55657
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Condomínio Edifício Vivenda dos Trevos contra ato judicial exarado pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho da Comarca de Porto Alegre/RS, nos autos do processo nº 0020527-50.2022.5.04.0006.



    Sustenta haver sido violado o quanto decidido na ADI 2160 e que o ato reclamado descumpriu o art. 582-B da CLT, por haver a juíza de origem determinado citação por edital em procedimento trabalhista de rito sumaríssimo.



    Eis o ato reclamado (eDoc 10):



    “Vistos, etc. 



    Proceda-se à consulta SRFHOD acerca do endereço da primeira reclamada, assim como do seu responsável, reiterando-lhe a notificação defensiva, caso os endereços ainda não tenham sido diligenciados (ID. b5a39d8).



    Concomitantemente, em atenção ao Princípio da Celeridade, reitere-se a aludida notificação pela via editalícia. Após, prossiga-se na forma do despacho de 28/06/2022. PORTO ALEGRE/RS, 25 de agosto de 2022.”



    Requer-se a concessão de liminar para que o juízo de origem se abstenha “em determinar citação por edital, bem como na conversão de rito, diante do valor da causa, nos termos dos artigos 852-A e 852-B, II, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT” e, no mérito, a procedência da ação para confirmar a liminar.



    Em virtude da informação constante no andamento processual do feito no Tribunal de origem, no qual consta a indicação de que o mandato citação foi devolvido pelo Oficial de Justiça, cumprido e com a finalidade atingida, determinei, em 04.10.2022, a intimação do reclamante para que informasse o interesse no prosseguimento no feito (eDoc 16).



    Em sua manifestação, o reclamante consignou que “a citação realizada por Oficial de Justiça não afasta, por si próprio, o cumprimento integral da decisão usurpadora, tornado perfeito o Edital expedido, em manifesta violação a decisão vinculante desse Colendo STF proferida nos autos ADI nº 2160/DF” (eDoc 17). 



    Em despacho de 16.11.2022, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 21).



    As informações foram prestadas (eDoc 24).



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na espécie, discute-se se, ao determinar a citação por edital da empresa reclamada no Processo 0020527-50.2022.5.04.0006, Juízo da 6ª Vara do Trabalho da comarca de Porto Alegre/RS teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na ADI 2.160/DF.



    O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI 2.160/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, reconheceu a validade do inc. II do art. 852-B da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, pelo qual inadmissível a citação por edital nas reclamações trabalhistas submetidas ao procedimento sumaríssimo. Eis a ementa do referido julgado: 



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 625-D, §§ 1º A 4º, E 852-B, INC. II, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, ACRESCIDOS PELAS LEIS NS. 9.958, de 12 DE JANEIRO DE 2000, E 9.957, DE 12 DE JANEIRO DE 2000. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - CCP. SUPOSTA OBRIGATORIEDADE DE ANTECEDENTE SUBMISSÃO DO PLEITO TRABALHISTA À COMISSÃO PARA POSTERIOR AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO QUE PERMITE A SUBMISSÃO FACULTATIVAMENTE. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL EM RITO SUMARÍSSIMO. CONSTITUCIONALIDADE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AO ART. 652-D, §§ 1º A 4º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO -CLT. 1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, em obediência ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, a desnecessidade de prévio cumprimento de requisitos desproporcionais, procrastinatórios ou inviabilizadores da submissão de pleito ao Poder Judiciário. 2. Contraria a Constituição interpretação do previsto no art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho que reconhecesse a submissão da pretensão à Comissão de Conciliação Prévia como requisito para ajuizamento de ulterior reclamação trabalhista. Interpretação conforme a Constituição da norma. 3. Art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis Trabalhistas: a legitimidade desse meio alternativo de resolução de conflitos baseia-se na consensualidade, sendo importante instrumento para o acesso à ordem jurídica justa, devendo ser apoiada, estimulada e atualizada, não consubstanciando, todavia, requisito essencial para o ajuizamento de reclamações trabalhistas. 4. A isonomia constitucional não impõe tratamento linear e rígido a todos os que demandam a atuação do Poder Judiciário, ainda que o façam por procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho, pelo que se reconhece válida a exclusão da citação por edital daquele rito processual, em obediência aos princípios da primazia da realidade e da razoabilidade. Validade do art. 852-B, inc. II da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 625-D, §§ 1º a 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, no sentido de assentar que a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio não obrigatório de solução de conflitos, permanecendo o acesso à Justiça resguardado para todos os que venham a ajuizar demanda diretamente ao órgão judiciário competente.”



    Em suas informações, a autoridade reclamada afirma que, logo após a decisão ora reclamada, o mandato de citação foi devolvido pelo Oficial de Justiça, cumprido e com a finalidade atingida, conforme se extrai do seguinte trecho das informações prestadas: 



    “Em 08/09/2022, o Sr. Oficial de Justiça certificou o êxito da diligência em endereço diverso do obtido na base de dados da Receita Federal, em virtude do seu conhecimento decorrente de diligência anteriormente efetuada, cujo teor ora segue:



    CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO



    ID do mandado: 564b7e5



    Destinatário: MONITORAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E SEGURANCA EIRELI



    Certifico que deixei de diligenciar na Rua Aquiles Porto Alegre, 211, pois é de meu conhecimento que o responsável pela empresa destinatária, Sr. Sandro Silva Suzano, reside na Avenida Saturnino de Brito, 120, apto. 1106. Certifico que, sendo possuidor de outro mandado para o mesmo destinatário, porém destinado ao endereço onde de fato reside, me dirigi ao local e lá, notifiquei o Sr. Sandro Silva Suzano, que de tudo ficou ciente e aceitou a contrafé. Devolvo para apreciação do Juízo. Dou fé.



    Diligências



    02/09 – 11h40 – 16km – cód. 01



    PORTO ALEGRE/RS, 08 de setembro de 2022.



    GUSTAVO HOEPER



    Oficial de Justiça Avaliador Federal



    Frente ao cumprimento positivo da diligência e da inércia da primeira ré, foi exarada decisão em 18/11/2022 decretando sua revelia e aplicando-lhe a pena de confissão ficta, com prosseguimento da fase de conhecimento na forma do despacho exarado em 28/06/2022, encontrando-se ainda em curso a fruição dos prazos decorrentes, restando, portanto, inócua a citação editalícia e descabida a conversão para o rito processual ordinário.



    Logo, o despacho atacado encontra guarida no Princípio da Celeridade Processual, assegurado no inciso LXXVIII do art. 5º da CRFB, porquanto permitiu que o extenso prazo do edital fruísse juntamente ao cumprimento da tentativa citatória presencial, sem qualquer prejuízo às partes.



    Em caso de inêxito no cumprimento do mandado, somente então ter-se-ia por válida a notificação editalícia, com subsequente e oportuna conversão do feito do Rit o Sumaríssimo para o Rito Ordinário via nova decisão, em atenção aos termos do art. 852-B, inciso II, da CLT, com absoluta observância do acórdão exarado pelo E. Supremo Tribunal Federal na ADI 2160/DF, de cujos votos dos Ilustríssimos Ministros observa-se o entendimento permissivo de transmutação do rito no caso de citação ficta.”



    Não obstante os argumentos da parte reclamante, no sentido de que persiste o interesse na apreciação do feito, tendo em vista que a presente reclamação busca a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões desta Corte, bem como de que a presente reclamação deve prosseguir, sob pena de ser desrespeitada a decisão proferida no julgamento da ADI 2160/DF, não vislumbro, neste momento, a persistência do interesse processual para o prosseguimento do feito.



    Isso porque a pretensão da parte reclamante não se sustenta, em face da ausência da necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, uma vez que a eventual procedência do pedido aqui deduzido e o desfazimento do ato reclamado não teria utilidade prática, tendo em vista que a citação da empresa reclamada foi realizada por Oficial de Justiça. Nesse sentido:



    "Reclamação Constitucional. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Controvérsia relativa ao ônus da prova. Reconhecimento da repercussão geral. RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Sobrestamento do processo na origem. Falta de interesse de agir. Reclamação prejudicada. 1. Verificada a falta de interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada." (Rcl 51.940, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 01.06.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Interesse processual não configurado, uma vez que o recurso contra a decisão reclamada encontra-se sobrestado e, por isso, ainda não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 ou não observância do que decidido por esta Corte em processo de controle concentrado ou sob a sistemática da repercussão geral . 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.809-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11.02.2021)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente